Tribunal: STF
Processo: HC 243593
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUITIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNO TENTADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES OU MAJORADO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.7.2024, por Anderson Real Soares, advogado, em benefício de 
Pedro Henrique Pereira de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.497.902/SP, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 6.2.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP (Ação Penal n. 1501953-97.2022.8.26.0536) às penas de quinze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seis dias-multa, pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio tentado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores, duas vezes). Tem-se na sentença condenatória:



    “A vítima Jorge Higor Cabral, em juízo, disse que os fatos se deram entre nove e meia e dez horas da noite; que aceitou fazer uma corrida do bairro Vila Mirim até o Melvi, os quais já conhecidos pelo risco, mas como nunca fora roubado antes, pensou que compensaria aceitar o chamado. Que no veículo ingressaram os dois rapazes e as duas moças e, no fim da corrida, já no bairro Melvi, eles anunciaram o roubo; que a moça do banco da frente apontou uma faca para si e um dos rapazes colocou outra faca em sua garganta, acreditando que seja o réu Pedro, que era o maior e o qual ele atingiu quando da sua reação e fuga. Que foi colocado entre os bancos do motorista e passageiro; que um dos rapazes assumiu a condução do veículo; que eles disseram que estavam indo até o Samaritá; que um deles permaneceu com a faca em sua espinha, porém, em determinado momento sentiu que pegaram uma estrada de terra pela vibração do veículo, de modo que ele deduziu que seria morto, motivo pelo qual começou a pensar em reagir. Desta feita, como os agentes também pediram para que fizesse ‘PIX’, ele alegou que necessário o uso de sua digital, assim, ele conseguiu tomar uma faca e entrou em luta corporal com os roubadores, sendo que essa faca quebrou o cabo e o agente pediu a faca que estava com a menina, passando a lhe esfaquear na cabeça, mas ato contínuo conseguiu abrir a porta e fugir. Ouviu um deles dizendo que tinha sido acertado pela faca. Os agentes fugiram e ele começou a pedir por socorro, de modo que achou que morreria e deitou-se ao chão, mas um carro passou, voltou e lhe prestou socorro. Consignou que fez exame de corpo de delito junto ao IML. Na delegacia identificou os quatro roubadores. Consignou que como acertou um deles, eles foram até uma unidade de saúde e por isso foram identificados, já que se constatou que foram tais agentes que desceram do veículo roubado” (fls. 2-3, e-doc. 2). 



    3. Em 11.5.2023, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reconhecer o concurso formal, previsto no art. 70, do Código Penal, entre os crimes de corrupção de menores, cuja pena passa a ser de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, redimensionando, de tal arte, a pena final do réu para 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime fechado e 6 (seis) dias-multa” (fl. 1, 
e-doc. 4). Esta a ementa do julgado, na parte que interessa à presente impetração: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (DUAS VEZES). CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU FOI UM DOS AUTORES DOS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO. A NEGATIVA DO RÉU RESTOU ISOLADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CIVIS. VALIDADE. LATROCIDA QUE AGIU COM ANIMUS NECANDI, CONDUTA DE QUEM PRETENDE MATAR. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA VÍTIMA E FACADAS DESFERIDAS PELOS CRIMINOSOS NA DIREÇÃO DELA. NÃO OCORRÊNCIA DO EVENTO MORTE POR CIRCUNSTÂNCIAS ESTRANHAS À VONTADE DOS AGENTES. CARACTERIZAÇÃO DA TENTATIVA. O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES TEM NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS DE MODO ESCORREITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REFORMA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. MANTIDO O CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E O LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. REGIME PRISIONAL FECHADO CORRETAMENTE FIXADO PARA AMBOS OS DOIS CRIMES. PRELIMINAR AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)



    3. Materialidades e autorias comprovadas com relação aos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menores. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies. (...)



    6. Réu que, mediante violência exercida com emprego de uma faca, tentou subtrair, para si, coisa móvel de propriedade da vítima, da violência empregada para a execução do delito quase resultando a morte do ofendido. Réu que agiu com animus necandi, conduta de quem pretende matar ou, ao menos assume o risco. A figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é o de subtrair coisa alheia móvel, as lesões corporais ou a morte sendo decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa. 



    7. Sendo o latrocínio um crime complexo, cujos crimes-membros são o homicídio e o roubo, algumas dificuldades de interpretação se apresentam quando um dos componentes do crime não se consuma. Naturalmente, se não se consumar nem a subtração nem a morte, haverá tentativa de latrocínio. Realizando-se somente a subtração e não a morte, haverá igualmente a tentativa de latrocínio. 



    8. A desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo ou de lesão corporal, sob a singela assertiva de que inexistem provas certas de que foi o réu quem desferiu as facadas contra a vítima, não pode ser albergada, pelo simples fato de que quem participa de assalto à mão armada assume o risco pelo resultado morte que venha a ocorrer, pouco importando quem, de fato, tenha desfechado as questionadas facadas. Precedentes do STJ (...)



    9. A comparsaria, para a prática de crime em que a violência contra a pessoa é parte integrante e fundamental do tipo, torna todos os copartícipes responsáveis pelo resultado mais gravoso, nada importando a circunstância de ter sido a atuação de um, durante a execução, menos intensa do que a de outro. Precedentes do STJ (...)



    19. Afastada a preliminar, dou parcial provimento à apelação defensiva, para reconhecer o concurso formal, previsto no art. 70, do Código Penal, entre os crimes de corrupção de menores, cuja pena passa a ser de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, redimensionando, de tal arte, a pena final do réu para 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime fechado e 6 (seis) dias-multa, diária mínima, mantida, no mais, a sentença” (fls. 2-8, e-doc. 4).



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 25.8.2023. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.497.902/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal Justiça, em 16.11.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2024, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Não havendo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 



    3. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos, não sendo suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou à insistência no mérito da controvérsia. 



    4. No mais, a pretensão recursal absolutória demandaria imprescindível reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial, em virtude do disposto na Súmula nº 7 desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 3).



    Em 6.5.2024, o Ministro Og Fernades, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa.



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 14.5.2024.



    5. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.497.902/SP impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que, “em sede de memoriais por escrito, a defesa técnica, pleiteou a exclusão do art. 157, § 3º, II do Codex, em vista da nítida ausência do nexo causal, em relação a dinâmica dos fatos descritos na r. denúncia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o debate trazido à baila não importa reexame de provas, mas sim, ao revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada na Súmula 7 deste Egrégia Corte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, para “viabilizar a revisão da qualificação jurídica do fato pelas instâncias excepcionais, o Paciente não pode impugnar a solução do ponto fático, mas deve dirigir o seu inconformismo unicamente contra o seu enquadramento legal” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que o “Paciente Pedro, confessa a participação no delito de roubo, contudo, sem qualquer intenção de causar a morte (tentativa) da vítima” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a intenção dos participantes, nitidamente, era roubar. Não há qualquer liame jurídico, em relação a qualificadora do delito de latrocínio. Frisa-se, baseado no próprio relato da vítima, que ‘pensou’ que seria morto, então, reagiu e partiu em direção ao ora Apelante Pedro com a faca e golpeou-o, em duas oportunidades, em regiões vitais, a saber: pescoço e abdome, motivo pelo qual, passou por intervenção cirúrgica, conforme documentos acostados no pedido em apenso” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “É de justiça (...) DEFERIR A MEDIDA LIMINAR em primeiro plano, em favor de PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA e após mantê-la no mérito, DESCLASSIFICAR O DELITO DO ART. 157 § 3º, II DO CÓDIGO PENAL, onde se assim entenderem os Senhores Ministros desta Suprema Corte, estará fazendo valer a mais Nobre das JUSTIÇAS” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 14.5.2024, antes da presente impetração neste Supremo Tribunal, em 5.7.2024. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, a desclassificação da conduta praticada para o crime de roubo, simples ou majorado. 



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 1501953-97.2022.8.26.0536, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o pleito de desclassificação da conduta para o crime de roubo simples, previsto no caput do art. 157 do Código Penal. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Airton Vieira:



    “Crime de latrocínio tentado. 



    O crime de latrocínio está previsto no § 3º, II, do art. 157, do Código Penal: (...)



    Não restam dúvidas nos autos de que as ‘facadas’ tinham como alvo a vítima sobrevivente J H. 



    Consoante as provas existentes nos autos, verifico que, de fato, o réu P H foi um dos autores do crime de latrocínio tentado, posto que em se levando em conta o seu reconhecimento pessoal, realizado pela vítima, em solo policial e confirmado em Juízo, além do reconhecimento realizado pelos policiais civis, também em Juízo, a manutenção da procedência da ação penal é de rigor, não havendo qualquer dúvida acerca da materialidade do crime e da sua respectiva autoria. 



    Assim, acertada a condenação do réu apelante pela prática do crime de latrocínio tentado, não havendo, portanto, a menor possibilidade de desclassificação para um crime de roubo simples, como pleiteado pela sua defesa. 



    É que ocorre o crime de latrocínio quando, para consumar o roubo, a violência empregada pelo agente causa a morte da vítima.



    Portanto, para a configuração do crime de latrocínio basta a presença de dolo eventual, ou seja, é suficiente que o réu assuma o risco de produzir o resultado morte no momento da subtração da res. Mas no caso sob luzes, os latrocidas desferiram várias facadas contra a vítima, portanto, nas circunstâncias em que os fatos se deram, quis o réu a produção de um resultado mais gravoso, por sinal o que a vítima disse em Juízo, ou seja, que ‘que durante o roubo a moça que sentou no banco da frente do veículo apontou uma faca na sua direção. Após, um dos criminosos colocou outra faca em sua garganta, acreditando que seja o réu P H, que era o maior e o qual ele atingiu quando da sua reação e fuga. Que um deles permaneceu com a faca em sua espinha, porém, em determinado momento sentiu que pegaram uma estrada de terra pela vibração do veículo, de modo que ele deduziu que seria morto, motivo pelo qual começou a pensar em reagir. Esclareceu que ficou praticamente um mês sem trabalhar. Afirmou que quando estava deitado foi exatamente o rapaz que conseguiu golpear aquele quem manteve a faca em sua espinha. Ficou cerca de um mês sem trabalhar em razão dos ferimentos, mas não chegou a ficar internado, e foi liberado após umas seis horas de atendimento. Ele esclareceu que levou cinco facadas na cabeça e que sua esposa é enfermeira e ela cuidou dos ferimentos (fls. 394/396 mídia audiovisual)’. Nos exatos termos da denúncia (fls. 117/125). 



    Inegável, portanto, que os fatos tipificaram o crime de latrocínio tentado descrito na denúncia, porquanto emergiu da instrução probatória que, após a tentativa de subtração dos bens da vítima, os criminosos desferiram facadas contra ela, restando inegável o animus necandi nas suas condutas, como fruto da violência por eles empregada visando ao êxito da empreitada criminosa. Ora, em decorrência dos cinco golpes de facas desferidos pelos criminosos, ficou evidente a tentativa de latrocínio. A vítima suportou as facadas em partes nobres do seu corpo, não morrendo devido à pronta intervenção médica. E, para colocar uma pá de cal no assunto, houve ‘lesão corporal de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas que necessitaram drenagem de tórax’ (segundo o laudo pericial de fls. 202/203), de modo a se demonstrar que as lesões provocadas pelo acusado atingiram a região inferior cervical direita da vítima, com evidente risco à sua vida. 



    De mais a mais, a tese da defesa de que foi a ‘vítima que pensou que seria morta, então, reagiu e partiu em direção ao ora Apelante Pedro com a faca e golpeou-o, em duas oportunidades, em regiões vitais, a saber: pescoço e abdome, motivo pelo qual, passou por intervenção cirúrgica, conforme documentos acostados no pedido em apenso. O depoimento colhido sob as vestes do contraditório da presente vítima, restou cristalino que, na verdade, não ocorreu tentativa de matá-la e sim, uma reação a conduta da vítima, com o fito de cessar o intuito e as facadas desferidas no ora Apelante Pedro, que ocasionou lesões graves, conforme laudo juntado as fls. 202/203’ e que por isso ‘a intenção dos participantes, nitidamente, era roubar. Não há qualquer liame jurídico, em relação a qualificadora do delito de latrocínio’, não merece amparo legal. 



    Como dito alhures, a versão defensiva não merece respaldo, eis que se encontra dissociada das provas produzidas em Juízo. Além disso, pelos depoimentos judiciais colhidos, bem como pela própria versão judicial do réu, verifica-se que o latrocida anunciou o roubo em comparsaria e com uso de facas, o que demonstra a previsibilidade de um resultado mais gravoso. Ou seja, o réu assumiu o risco da sua conduta criminosa, pouco importando ter a vítima reagido contra a empreitada criminosa. Assim, é o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    A condenação, portanto, pelo latrocínio tentado, era mesmo de rigor. 



    Efetivamente, a figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é o de subtrair coisa alheia móvel, as lesões corporais ou a morte sendo decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa. (...)



    Ainda neste campo, a violência empregada na execução pode ocasionar a morte de qualquer pessoa, e não apenas da vítima. Assim, caso o autor do crime venha a disparar contra o ofendido, atingindo acidentalmente outra pessoa, haverá latrocínio. Tal entendimento perdura em qualquer hipótese onde o liame resultado morte esteja ligado à prática do roubo.



    Crime dessa natureza retrata ações complexas, compostas de duas condutas distintas, uma voltada contra o patrimônio da vítima, outra contra a integridade física. A conduta tratada nos autos, basta ler a prova colhida, é típica de quem pretende matar. Quem aborda a vítima empunhando uma ‘faca’ para subtrair seus bens e desfere golpes contra a sua cabeça, só pode estar pretendendo matá-la. A intenção é clara. E mesmo que ela fosse direcionada apenas para o roubo, o resultado, pela previsibilidade, implica no reconhecimento do crime de latrocínio. Não é preciso, para a caracterização do latrocínio, tentado ou consumado, que se prove a intenção de matar do agente, bastando que na prática esta ocorra. Não há falar-se, portanto, em desclassificação para um crime de roubo consumado ou tentado, conferindo-se os apontamentos feitos por CEZAR ROBERTO BITENCOURT: (...)



    Se a intenção é roubar e a vítima morre, a conduta é a tipificada no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. Se a vítima não morre, o tipo penal é o mesmo, atenuada a reprimenda pelo conatus. A hipótese não é de roubo qualificado. A intenção era roubar e matar, ação quase instantânea na hipótese, a última conduta para viabilizar a fuga e assegurar a impunidade. O apelante abordou a vítima para roubar os seus bens móveis. Houve emprego de vontade livre e consciente de matar. 



    A condenação do réu, como dito, foi bem decretada, cumprindo ressaltar que, ao contrário do alegado pela defesa, a decisão está baseada em provas firmes, sob o crivo do contraditório, não permitindo concluir que a sentença condenatória foi proferida contra a evidência dos autos, muitíssimo ao contrário, frise-se. 



    E ante a inexistência de elementos voltados à descaracterização da prova, as hipóteses absolutórias são rechaçadas. 



    Portanto, evidente não ser o caso de se reconhecer um crime de roubo consumado ou tentado, conforme requerido pela defesa do réu.



    De fato. A desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo, sob a singela assertiva de que inexistem provas concretas da sua autoria, não pode ser albergada, pelo simples fato de que quem participa de assalto à mão armada assume o risco pelo resultado morte que venha a ocorrer, pouco importando quem, efetivamente, tenha desferido os questionados golpes de facas. 



    A comparsaria, para a prática de crime em que a violência contra a pessoa é parte integrante e fundamental do tipo, torna todos os copartícipes responsáveis pelo resultado mais gravoso, nada importando a circunstância de ter sido a atuação de um, durante a execução, menos intensa que a de outro. Neste sentido o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    De tal arte, escusa dizer que o réu P H, a bem da verdade, mediante concurso de pessoas, laborou em verdadeira coautoria criminosa, mediante prévia divisão de tarefas, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, a vítima, mesmo em Juízo, deixando bem evidenciado que os latrocidas fracionaram as suas ações, mas concatenadas para a subtração da coisa alheia móvel, para coisa nenhuma importando qual deles tivesse sido o autor das facadas que atingiram a vítima. 



    Assim, mantida a condenação do réu pela prática do crime de latrocínio tentado” (fls. 41-56, e-doc. 4).



    11. Na espécie, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de latrocínio tentado, pelo que a pretendida desclassificação da conduta para o crime de roubo, na forma simples ou majorada, nesta instância, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. 



    II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que ‘o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade’ (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013). 



    III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 232.036-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 



    2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal ‘possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)’ (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 01.07.2021). 



    3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado – já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal –, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 



    4. Agravo regimental não provido” (RHC n. 203.543-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021).



    12. Na espécie, não constam dos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou cuja divulgação possam acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem 
das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator. 



    Mesmo nos casos em que haja sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, somente os documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora